Tribunal: TJMT
Processo: 1035115-66.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035115-66.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MARCELO LOPES BERNARDES - CPF: 461.725.131-68 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA COM CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGADA PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MONITÓRIA INSTRUIDA COM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EVOLUÇÃO DO DÉBITO, FATURAS, ENCARGOS INDICDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ação proposta antes do decurso do prazo prescricional.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.

Já a demonstração da contratação de cartão de crédito, seu desbloqueio e utilização, bem como, juntada das faturas, a evolução das dívidas e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a monitória. (N.U 1041587-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
MARCELO LOPES BERNARDES
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação Monitória nº. 1035115-66.2017.8.11.0041
, proposta por
SICREDI OURO VERDE MT
,
julgou procedente o pleito autoral e improcedente os embargos monitórios
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado no Adiantamento à Depositante e ao Cheque Especial, oriundo da conta corrente n.º 09438-4, bem como Cartão de Crédito n.º 4763 ******** 3116, firmado entre as partes, convertendo o mando inicial em mandado executivo, constituindo o título executivo no valor de R$ 21.081,78, bem como condenou o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

O Apelante aduz, em síntese, “que não obstante ter o apelado distribuído a ação dentro do prazo prescricional, houve desídia do banco apelado em realizar a citação do apelante.”

Pontua, “referente a inexistência do débito, conforme se extrai da inicial, a Embargada cobra débitos referente ao cheque especial, supostamente vencido em 30/11/2015 e uma fatura de um suposto cartão de crédito.”

Sustenta que “da leitura clara do contrato de abertura de conta bancária assinado pelo embargante (Id. 10756377), foi nos dado perceber que o Embargante jamais solicitou crédito junto à Embargada, porquanto não solicitara limite de cheque especial (limite de conta) nem cartão de crédito”, sendo juntado contrato apócrifo para embasar a contratação e comprovante que emitiu e entregou o cartão de crédito.

Aponta que “para dar um ar de legalidade na cobrança, rasurou o contrato de abertura de crédito em sua derradeira pagina, onde consta como suposto limite de cheque especial e cartão de crédito assinado somente pela gerente, sem autorização do embargante.”

Destaca ser “fácil perceber que a Embargada quer auferir lucros em cima do Embargante. Para comprovação da existência do crédito não se prestam, exclusivamente, os referidos extratos produzidos unilateralmente pelo banco, onde não é possível verificar a realização da transação alegada em sua petição inicial, sendo patente a insuficiência dos extratos para justificar a constituição do título.”

Com essas considerações “requer seja conhecido e seja dado provimento ao recurso interposto, com a inversão da sucumbência.”

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, manutenção da sentença recorrida e condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O Apelante defende a ocorrência de prescrição da dívida objeto do feito. Contudo, como bem pontuando na sentença recorrida, “a presente demanda foi distribuída em 21/11/2017, a decisão inicial que recebe a ação em 18/12/2017, ID. 11208311, retroagindo a interrupção do prazo prescricional à data da propositura da demanda”, sendo a citação realizada dentro do prazo prescricional de 05 anos da propositura da demanda,

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição.

VOTO

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral e improcedente os embargos monitórios, ao argumento de que não solicitou os créditos objeto da inicial, não havendo a demonstração de que utilizou os mencionados créditos.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes à títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMª. Juíza
a quo,
julgou procedente o pleito autoral e improcedente os embargos monitórios, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Inadmissível, assim, a embargante alegar a inexigibilidade do título executivo extrajudicial acostado à monitória, pois esta recai sobre a obrigação, que, no caso dos autos, é certa, líquida e exigível e não sobre o título que a corporifica.

Ao depois, ressalto, não nega o requerido, ora embargante, que havia relação jurídica entre as partes, limitando-se apenas a questionar a exigibilidade, certeza e liquidez do título, bem ainda, ausência de assinatura no documento.

Entendo que o requerido não pode eximir-se de pagar um título, simplesmente alegando ilegalidades contratuais, não tendo, por outro lado, adotado outras providências necessárias no sentido de anular o título, sem comprovação de fraude, não lhe restando alternativa a não ser honrar a dívida.

Apresentou com a inicial, os documentos necessários ao instituto da Ação Monitoria prevista no artigo 700 do CPC, o qual preceitua que esta ação compete a quem pretender com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro ou para entrega de coisa fungível, demonstrável de plano por prova documental o reconhecimento da existência do débito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, e 702, §8º, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão formulada pelo requerente na ação monitória, e improcedente os embargos interpostos, constituindo de pleno direito o título executivo judicial embasado no Adiantamento à Depositante e ao Cheque Especial, oriundo da conta corrente n.º 09438-4, bem como Cartão de Crédito n.º 4763 ******** 3116, firmado entre as partes.

E, de consequência, com fulcro no artigo 701, §2° do Código de Processo Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo, constituindo de pleno direito o título executivo, no valor de R$ 21.081,78 (vinte e um mil, oitenta e um reais e setenta e oito centavos), valor atualizado até 07/11/2017.

Condeno o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil, que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.

Determino o prosseguimento do feito na forma prevista na Parte Especial, Livro I, Título II, Capítulo III, do CPC. (...) (ID. 174123491).

Depreende-se das razões de recurso que o Apelante se limita a afirmar que não solicitou e nem utilizou os créditos ofertados pela cooperativa de crédito Apelada referente à cheque especial e cartão de crédito.

É possível verificar, dos documentos que acompanharam a exordial, que o Apelante firmou Proposta de Admissão junto à cooperativa de crédito (ID. 174125375 - Pág. 2) e Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Física (ID. 174125375 - Pág. 5/12).

Cumpre destacar que além das propostas de admissão, abertura de conta e crédito, a inicial veio acompanhada de extratos da conta corrente e cartão de crédito do Apelado, das quais se verifica a utilização de créditos concedidos pela instituição financeira (ID. 174125377 - Pág. 2/12 e 174125378 - Pág. 1/39).

Necessário pontuar, como bem destacado na sentença recorrida, o Apelante não nega a relação com a Autora/Apelada, bem como não traz aos autos argumentos e elementos que afastem, de forma contundente, os valores cobrados no feito, não sendo capazes de elidir o pleito do autoral.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E LIMITE DE CRÉDITO A TÍTULO DE CHEQUE ESPECIAL - CONTRATOS DE CREDITO PESSOAL PRÉ APROVADO - CONTRATAÇÕES COMPROVADAS PELO BANCO E NÃO DESCONSTITUÍDAS NEM NEGADAS PELO REQUERIDO - ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR - INSURGÊNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Súmula n. 381 “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Para o pagamento parcelado é necessária a concordância do credor, o que não se verifica nos autos.

A matéria relativa às assinaturas constantes dos documentos juntados com a inicial da ação não foi objeto da impugnação apresentada, nem da sentença apelada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso, em razão da inovação recursal. (N.U 1038143-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ABUSIVIDADE/EXCESSO DE COBRANÇA – ÔNUS DO EMBARGANTE – PROVA DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – MONITÓRIA INSTRUIDA COM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EVOLUÇÃO DO DÉBITO, FATURAS, ENCARGOS INDICDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”.

Já a demonstração da contratação de cartão de crédito, seu desbloqueio e utilização, bem como, juntada das faturas, a evolução das dívidas e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a monitória. (N.U 1041587-10.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023